Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ADMINISTRATIVA. CLÁUSULA PENAL BILATERAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a abusividade da retenção da multa aplicada no distrato, para reduzir a cláusula penal prevista no distrato para 10% (dez por cento) e, por conseguinte, condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$4.707,92 (quatro mil setecentos e sete reais e noventa e dois centavos), em parcela única, com correção monetária, pelo INPC, a partir do distrato (19/05/2020) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Insurge-se a ré recorrente quanto ao termo inicial dos juros de mora estabelecidos na sentença. Defende a não aplicação de juros sobre os valores a restituir. Requer que o termo inicial se dê a partir do trânsito em julgado. Recurso tempestivo, com custas e preparo nos IDs 30239156 e 30239157. Contrarrazões no ID 30239167.
3. Já a autora recorrente, em seu recurso, defende ser indevida a cobrança da taxa de corretagem, sob o argumento de que já foi retida a taxa administrativa para o mesmo fim, e pede a aplicação das cláusulas penais de forma bilateral. Recurso tempestivo, com custas e preparo nos IDs 33664196 e 33664197. Sem contrarrazões (ID 30239169).
4. No caso dos autos, em que está evidenciado o inadimplemento por parte da ré no cumprimento do distrato para restituição dos valores pagos pela compradora, os juros moratórios devem ser computados a partir da citação, a teor do disposto no art. 240 do CPC c/c art. 397 do Código Civil. Assim, improvido o recurso da requerida.
5. Em relação ao recurso da parte autora, inicialmente, verifica-se que há previsão contratual da comissão de corretagem, restando anuído pela parte recorrente que assinou o respectivo documento, sendo, portanto, devida a remuneração do intermediador. No que se refere à taxa administrativa, como a rescisão do contrato se deu por iniciativa do comprador, é admitida a retenção de um percentual da quantia paga a título de indenização pelo desfazimento do negócio, não havendo que se falar, no caso, em cláusula penal bilateral. Assim, improvido o recurso da requerente.
6. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de vencedores.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.